Tribunal: TJBA
Processo: 0528039-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0528039-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: OSEIAS BRITO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS, YURI ALVES BASTOS, ALEXANDRE ALVES BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL
. TENTATIVA DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DOSIMETRIA DA
PENA.
VETOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA BASILAR MANTIDA.
REGIME DE CUMPRIMENTO
DA PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por Oseias Brito de Almeida contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de estupro (CP, art. 213, caput, c/c art. 14, II), consistente em tentativa de ato libidinoso mediante grave ameaça contra vítima em banheiro de instituição de ensino.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há fragilidade na prova da autoria e materialidade apta a justificar a absolvição do réu; e (ii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento foram corretamente fixados pelo juízo sentenciante.

III. Razões de decidir

1. A prova testemunhal, especialmente o firme e coerente depoimento da vítima colhido sob contraditório, confirma os fatos descritos na denúncia, corroborado pelos depoimentos das testemunhas presenciais e do segurança da instituição, evidenciando a autoria e a materialidade.

2. A utilização de faca para intensificar a ameaça à vítima, aliada à tentativa de constrangê-la a ato libidinoso, configura inequívoca tentativa de estupro, não sendo hipótese de mera importunação sexual.

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, que extrapolaram a normalidade pela utilização de arma branca, e a redução pela tentativa observou fração adequada (2/3). 4. O regime semiaberto é compatível com a reprimenda fixada e a circunstância judicial desfavorável. Mantêm-se a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

R
ecurso conhecido e desprovido,
na esteira da Procuradoria de Justiça
.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância em crimes sexuais, especialmente se corroborada por outros elementos probatórios. 2. A utilização de arma para constranger a vítima em tentativa de estupro justifica exasperação da pena-base. 3. É compatível o regime semiaberto quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos. 4. Mantêm-se a pena e o regime de cumprimento fixados na sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 213, caput, e 14, II; CPP, art. 593, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC
853.991
, Rel. Min.
Ribeiro
D
antas
, j.
15/04/2024
; ST
J
,
AgRg nos EDcl no HC: 819207 SP
, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, j.
14/09/2023
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
°
0528039-68.2019.8.05.0001

em que são partes, como apelante,

OSEIAS BRITO DE ALMEIDA
,
e, como apelado, o
Ministério Público, ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR